Tribunal: STF
Processo: RE 167626
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  QUESTÃO VERSANTE SOBRE O
CABIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS.  MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO
PLANO DAS NORMAS PROCESSUAIS, INFRACONSTITUCIONAIS.
           Hipótese em que, eventual afronta à Constituição
não se daria senão por via reflexa e indireta, não
ensejadora do recurso extraordinário.
           Recurso não conhecido.